Tribunal: STF
Processo: AI 825318
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HASTA PÚBLICA. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 



    1. No presentes caso, para se concluir pela nulidade da hasta pública em que fora expropriado o bem objeto do processo de execução, seria necessária a análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    2.  O Tribunal de origem tratou de matéria processual relativa a pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, cuja discussão não rende ensejo ao cabimento do recurso extraordinário. Sobre o tema, esta Corte, no RE 598.365/MG, rel. Min. Carlos Britto, DJe 26.03.2010, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da matéria.



    3.  É pacífica a jurisprudência desta Corte em não admitir recurso extraordinário para debater tema de caráter infraconstitucional, sob o argumento de violação a incisos do art. 5º, da Constituição Federal – legalidade, prestação jurisdicional, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesses casos, apenas indiretamente ocorreria afronta à Lei Maior, sem margem para o cabimento do extraordinário.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.